Tribunal: TJDFT
Processo: 0745893-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745893-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA DA SILVA PEGO AGRAVADO: ROBERTO GOMES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARMELITA DA SILVA PÊGO (terceira interessada), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0749108-16.2022.8.07.0001, ajuizada por ROBERTO GOMES FERREIRA, em sede de embargos de declaração opostos pela agravante, que manteve a restrição de circulação sobre o veículo Fiat Toro Volcano AT9 D4, placa QRP-7B48, nos seguintes termos (ID 251403735 na origem): “Trata-se de embargos de declaração de ID 251313337 opostos por CARMELITA DA SILVA PEGO contra a decisão de ID 250018647. Inicialmente, embora a Embargante não seja parte no processo, tenho que lhe é facultado exercer contraditório em face da decisão embargada, haja vista que os fundamentos ali lançados lhe dissseram respeito no tocante à possível atuação de sua parte e do atual proprietário do veículo perante o qual recaiu a restrição judicial a título contexto de possível fraude à execução. Assim, conheço do recurso. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Destaco que o julgado trazido à baila pela Embargante teve trechos por esta destacados estranhos ao objeto dos presentes embagos, cuidando de omitir a Recorrente, por outro lado, que o mesmo julgado foi expresso acerca do objeto da decisão guerreda, no sentido de que "Por oportuno, impõe-se ressaltar que a questão atinente aos veículos porventura localizados em nome da agravante não integra o objeto do presente agravo de instrumento, que se limita à análise da constrição dos ativos financeiros em contas bancárias. Ademais, o exame específico da ocorrência de fraude à execução ou conduta maliciosa eventualmente imputada à agravante por suposta transferência de veículos deve ser apreciada na via processual própria e previamente pelo Juízo competente, sendo inviável referida discussão no âmbito do presente recurso, sob pena inclusive de supressão de instância." Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Em tempo, no presente ato, retifiquei o cadastramento da Embargante a fim de que conste apenas na condição de terceira interessada. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77508581), afirma que a decisão agravada perpetua agressão patrimonial indevida, pois o veículo bloqueado é de sua titularidade exclusiva, adquirido antes da propositura da ação de execução, e não pode responder por dívida contraída exclusivamente por seu cônjuge, ATAÍDE TEIXEIRA PÊGO, em contrato de honorários advocatícios firmado em 2013. Ressalta que a dívida não reverteu em proveito da entidade familiar, sendo incomunicável nos termos dos artigos 1.659, incisos VI e VII, e 1.666 do Código Civil. Argumenta que a decisão agravada ignora precedente vinculante da 5a Turma Cível do TJDFT, proferido no Agravo de Instrumento no 0737008-95.2023.8.07.0000, que reconheceu a incomunicabilidade da dívida e a impenhorabilidade dos bens da agravante. Pontua que a decisão agravada inverte indevidamente o ônus da prova, exigindo da agravante demonstração negativa de que não houve fraude à execução, o que configura prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico. Assevera que não há fraude à execução, pois a transferência do veículo ocorreu antes da distribuição da ação de execução, conforme comprovado por documentos fiscais e registros de propriedade, afastando a aplicação do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Verbera que a decisão agravada viola a autoridade da coisa julgada e o precedente vinculante estabelecido no julgamento anterior, desrespeitando os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da boa-fé objetiva. Aduz que a constrição do veículo com fundamento no poder geral de cautela é ilegal, desproporcional e desarrazoada, pois recai sobre bem de terceiro, idosa, cuja subsistência depende do uso do veículo, afrontando o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Pontua que a medida constritiva compromete o mínimo existencial da agravante, pessoa idosa, protegida pelo artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e pelo Estatuto da Pessoa Idosa, sendo vedada a penhora de bens essenciais à sua dignidade. Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o imediato levantamento da restrição de circulação e transferência do veículo ou, subsidiariamente, a suspensão apenas da restrição de circulação, mantendo-se a de transferência. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a impenhorabilidade do bem. Preparo ao ID 77517151. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão em relação à qual foram opostos aclaratórios detectou indícios de fraude à execução na transferência do veículo. Vejamos: “O Exequente há muito vem apontando fraude à execução supostamente perpetrada pelo Executados, notadamente em relação aos veículos Fiat Toro, placa QRP7B48, e Hilux, placa NIC8A96, os quais constavam na declaração de Imposto de Renda da cônjuge do Executado no Ano Calendário 2022, Exercício de 2023, e após, transferidos para o filho do casal com o fito de fraudar a presente execução. O próprio Exequente aponta que apenas o Fiat Toro placa QRP7B48 constou de declaração anterior de Imposto de Renda, Exercício de 2000, ano Calendário 2019 (id. 185042960) do Executado, bem que foi repassado pelo último à sua cônjuge, conforme Declaração de IRPF de id. 170600327 e, enfim, ao filho do casal, Senhor Anderson Silva Pêgo. Assim, tenho que relativamente a referido bem, há relevância do fundamento no tocante à suposta fraude à execução perpetrada pelos protagonistas titulares do veículo Fiat Toro, placa QRP7B48, o qual segundo consta, foi transferido entre integrantes do mesmo núcleo familiar, em contexto no qual a dívida exequenda já se encontrava vencida. Assim, a título do poder geral de cautela e tendo em vista a relevância do fundamento da fraude à execução aliada ao fato de que a execução arrasta-se desde 2022 sem a quitação do débito atá a presente data, lanço no presente ato, restrição de circulação perante o veículo Fiat Toro, placa QRP7B48, cujo titular, de fato, segundo registro do RENAJUD, identifica-se como sendo o filho do Executado e de sua cônjuge. (...) Superadas essas questões, remanesce a necessidade de intimação do filho do Executado para, querendo, manifestar-se sobre a alegada fraude à execução. Expeça-se a carta precatória requerida pelo exequente no id. 244324140 com o fito de intimação de ANDERSON SILVA PEGO para os fins do art. 792, § 4o, do CPC. Por fim, para melhor análise do pedido de expedição de ofício ao INSS, junte a Serventia aos autos extrato da conta judicial vinculada à presente execução. Após, dê-se vista ao Exequente para informar se persiste interesse no envio de ofício à Autorquia. Sem prejuízo, após a juntada do extrato, fica, desde já, autorizado o levantamento das respectivas quantias em favor do Exequente independente de preclusão. Intimem-se.” Nos termos do art. 792, IV, do CPC para que seja configurada a fraude à execução, o credor deve demonstrar não apenas a alienação dos bens, como, também, que ela acarretou a insolvência do devedor em razão da inexistência de outros bens seus passíveis de penhora. Além disso, conforme dispõe a súmula 375 do STJ “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso em comento, verifico que o veículo sobre o qual foi determinada a restrição constava da declaração de IRPF do ano exercício 2022 / ano calendário 2021 do executado, sr. ATAÍDE (ID 185042962, pg. 5). Foi repassado à esposa do requerido conforme declaração desta registrada no ano de 2023 (ID 170600327, ambos na origem) e, por fim, foi transferido ao filho do casal. Registre-se que o atual proprietário do bem móvel, ANDERSON SILVA PÊGO, não compareceu aos autos. O presente recurso é de sua genitora, a qual não possui mais a propriedade do bem móvel. Na análise estrita da via cautelar, é impossível reconhecer, de pronto, a probabilidade do direito. A matéria deve ser analisada pelo colegiado, após oportunizada instrução probatória, sob o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora